Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme consta no ID 14634390, o Distrito Federal foi intimado para apresentar informações sobre a entrega do fármaco Anagrelide 500mg, uma vez que o impetrante alega que desde maio/2017 até agosto/2019 não recebeu o medicamento. Segundo afirma o impetrante, com a recalcitrância do Distrito Federal em fornecer o remédio Anagrelide 500mg tornou-se necessária a alteração para o Jakavi 40mg, desde 1o.08.2019. Diante da não entrega do Anagrelide 500mg, pugna o impetrante pela remessa dos autos à Contadoria, a fim de obter o valor referente à multa cominatória fixada por esta Relatoria em novembro/2017, no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme decisão encartada no ID 12453883, com intimação do Secretário de Estado de Saúde em 04.12.2017 (ID 12453887 – pg. 05). Os documentos juntados no ID 15450523 não fornecem as informações necessárias para avaliar se e por quanto tempo o Distrito Federal descumpriu a ordem judicial para a entrega do Anagrelide 500mg ao impetrante, no período compreendido entre dezembro/2017 (data da intimação para cumprimento, sob pena de multa diária) a agosto/2019 (data da alteração do medicamento), a fim de aquilatar o valor do pagamento da multa e a consequente liberação da quantia bloqueada via BacenJud (ID 12453637). Assim, deve o Distrito Federal apresentar os documentos que atestem a entrega do Anagrelide 500mg ao impetrante no período compreendido entre dezembro/2017 até agosto/2019, sem que seja obrigatória nova avaliação do impetrante pelo serviço de saúde, como sugere o documento de ID 15450523 (pg. 07). Intime-se. Prazo: 20 (vinte) dias. Brasília, 6 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador